Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADEQUAÇÃO. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa, a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Não há como deixar de aplicar as disposições de Lei nos estritos termos em que foram editadas, sob pena de se fazer substituir o Juiz ao Legislador, em plena inversão dos papéis institucionais a que se destinam. Estabelecidos limites percentuais máximo e mínimo para a definição dos honorários advocatícios (§ 2o do artigo 85 do CPC), não se deve aplicar o § 8o do artigo 85 do CPC quando, de forma inequívoca, o valor atribuído à causa não é irrisório.
Apelação Cível provida.